Tribunal: TJMT
Processo: 1004982-28.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004982-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DINIZ DE JESUS - CPF: 062.940.291-47 (RECORRIDO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPUTAÇÃO DE CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343 /2006 - DENÚNCIA REJEITADA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA - INVIABILIDADE - ILEGALIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS DELAS DECORRENTES - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Infere-se dos autos a inexistência de previa investigação ou denúncia anônima apontando o recorrido como suspeito de algum crime, sendo assim, o simples fato de o agente ter se evadido para o interior de seu domicílio ao avistar a viatura policial não é fundamento suficiente para que se viole tal garantia constitucional.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. nº 1001292-93.2020.8.11.0042, pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou denúncia ofertada contra Alex Diniz de Jesus, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, e § 1°, da Lei n° 11.343/06 (id. 81002990).

Nas razões recursais de id. 81002998, o órgão Ministerial pugna pelo
recebimento da peça acusatória
, sob o fundamento de que no caso concreto não houve violação ao direito de inviolabilidade do domicílio e, por conseguinte, de ilicitude das provas obtidas com a busca pessoal e domiciliar na residência, pois haviam motivos autorizadores para a invasão domiciliar, especialmente, porque o crime é de caráter permanente e a confirmação ocorreu com a apreensão da droga.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 81003954).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 81003955).

O
parecer,
da lavra da douta Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 86728967):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – RECURSO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - - IMPOSSIBILIDADE – ILICITUDE DA PROVA EVIDENCIADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
Alex Diniz de Jesus
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 1.º, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006), supostamente ocorrido em 30 de agosto de 2020, por volta de 18h45min, na Rua Antônio de Pádua, n.º 04, quadra 04, bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, pois trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) Infere-se do caderno investigativo que a equipe ROTAM 16, em apoio a
Operação Ostensividade
Total, do 24° BPM,
realizava patrulhamento tático
pela rua Antonio de Pádua, no bairro Nova Esperança,
quando visualizou um indivíduo, o ora denunciado Alex, em frente à sua residência, o qual ao perceber a aproximação da guarnição, correu para o interior da referida casa, cuja área é aberta, pois não possui a parte da frente.

Diante da fundada suspeita, os agentes fizeram o acompanhamento, oportunidade em que foi localizado no terreno mais dois indivíduos sentados, próximo a uma árvore, sendo também abordados
; continuando, a equipe deparou-se com Douglas de Miranda Silva, padrasto do denunciado.
Ato contínuo, foi procedida a abordagem do denunciado Alex no interior da casa, onde foi localizado, dentro de um quarto, mais um indivíduo. Feita a busca pessoal em todos, foi encontrada na posse do denunciado Alex, dentro do bolso de seu short, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha
.
Em seguida e com a permissão do Sr. Douglas, foi feita uma busca no imóvel, sendo apreendida 01 (uma) porção maior de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, além da quantia em dinheiro, no valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais). Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o denunciado Alex admitiu que eram de sua propriedade.

Continuando o procedimento policial,
os policiais encontraram, próximo aos indivíduos que estavam sentados, embaixo de uma árvore no quintal da casa, 06 (seis) mudas análogas a maconha
. Realizado o exame pericial, o laudo n.° 3.14.2020.68846-01 (fls. 16/19-IP), concluiu que todas as porções apreendidas, sendo, 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 302,58g (trezentos e dois gramas e cinquenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 13,99g (treze gramas e noventa e nove centigramas), e 06 (seis) mudas de vegetais úmidas, compostas por folhas de cor verde, apresentaram resultado POSITIVO para Can – nabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pe - las listas F2 e E da Portaria n.° 344/9. Referido laudo ainda atestou que a balança de precisão continha resquícios de maconha . Cumpre ressaltar que após consulta a folha de antecedentes cri - minais do denunciado Alex, constatou-se que ele possui maus antecedentes, posto que responde a ação penal n.° 5058-45.2018.811.0042 - Código: 512379, pela prática do crime de roubo majorado, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Capital. Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, motivada pelo comportamento do denunciado ao avistar a equipe policial, somada a apreensão de expressiva quantidade de drogas, bem como de balança de precisão, evidenciam que o denunciado Alex cultivava, em sua residência, mudas de maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de mercancia ilícita, além disso, tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico, revelando assim a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra o denunciado. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALEX DINIZ DE JESUS como incurso nas penas do art. 33, caput, e §1°, inc. II, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, a final, ser a ação julgada totalmente procedente, para condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados”
(id. 81002969
).

Após oferecimento da denúncia foi aportado aos autos defesa previa do acusado, o qual em sede preliminar arguiu rejeição da peça acusatória por entender que há ilegalidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da ausência de fundada suspeita para se realizar a busca pessoal. Pleiteou ainda revogação de prisão preventiva (id. 81002981).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva e a rejeição da preliminar arguida, com o consequente recebimento da denúncia (id. 81002985).

Concluso os autos para decisão, na data de 25/01/2021, o juízo de origem
rejeitou a denúncia
porquanto reconheceu a ilicitude da medida invasiva e de todas as provas delas decorrentes. Entendeu que a invasão domiciliar foi realizada de forma ilegal, sobretudo diante da inexistência de denúncia e investigação anteriores, ou seja, na inexistência de elementos que justificassem a invasão domiciliar. Veja-se:

“No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2020.204629, detalhadamente, dispõe que (...) Ainda, ao serem ouvidos na fase policial, os policiais militares DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO e WAGNER FERREIRA DA SILVA confirmaram o que está descrito no boletim de ocorrência.

A vista disso, ao que se vê dos autos, é que os
militares estavam realizando patrulhamento no bairro e, mesmo não havendo qualquer denúncia anônima de que o réu ou em sua residência estava ocorrendo a venda de entorpecentes, por vê-lo ocorrer para dentro de sua casa, ao ter avistado a viatura da Polícia Militar, decidiram aborda-lo.

Para tanto, mesmo tendo outras pessoas no quintal da residência, que não é cercada por muro na frente, os policiais ingressaram em seu interior e detiveram o réu já em seu quarto
.
Após deterem o réu, realizaram revista em todos que estavam na casa, ocasião em que localizaram apenas em poder do acusado uma porção de maconha.

Somente após essa situação é que pediram autorização para o padrasto do denunciado para realizar buscas no interior do imóvel, oportunidade em que localizaram mais uma porção maior do mesmo entorpece e uma balança de precisão e, ainda, no quintal, 06 (seis) mudas da mesma substância proscrita.

De outro turno, verifico que, durante a fase investigativa,
não foi realizada diligência in loco, a fim de demonstrar que o acusado comercializava entorpecente e/ou que sua casa era conhecida como ponto de venda de droga
.

Dessa maneira, entendo que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência do acusado, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no imóvel
, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Nesse sentido (...)

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que
não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio na casa do acusado
, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as
provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram
, de modo que entendo que a absolvição sumária do acusado é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de ALEX DINIZ DE JESUS, de modo que O ABSOLVO SUMARIAMENTE, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Frente à absolvição sumária do acusado, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o mesmo seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrar preso”.
(id. 81002990) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo reforma da decisão primeva para que a denúncia contra o acusado seja recebida, em abono de que no caso concreto não houve violação ao direito de inviolabilidade do domicílio e, por conseguinte, de ilicitude das provas obtidas com a busca pessoal e domiciliar na residência, pois haviam motivos autorizadores para a invasão domiciliar, especialmente, porque o crime é de caráter permanente e a confirmação ocorreu com a apreensão da droga.

Pois bem. Após detidamente analisar os presentes autos e, atento aos elementos coligidos, tenho que o
recurso
não merece ser provido
.

Isso porque, conforme apontado na decisão hostilizada,
os agentes policias adentraram na residência de Alex Diniz de Jesus simplesmente pelo fato deste ter se evadido para o interior de seu domicílio quando avistou a viatura policial
que fazia patrulhamento no bairro, uma vez que
sequer exista investigação ou denúncia anônima que apontasse que o recorrido comercializava entorpecente e/ou que sua casa era conhecida como ponto de venda de droga.

Segundo consta, no quintal da residência, que não é cercada por muro na frente, os policiais ingressaram em seu interior e detiveram o suspeito já em seu quarto. Em seguida, realizaram revista em todos que estavam na casa, ocasião em que localizaram apenas em poder do acusado uma porção de maconha, sendo que somente após é que pediram autorização para o padrasto do Alex Diniz para realizar buscas no interior do imóvel, momento que localizaram mais uma porção maior do mesmo entorpece e uma balança de precisão e, ainda, no quintal, 06 (seis) mudas da mesma substância proscrita.

Nesse diapasão, como bem apontado pelo juízo a quo
“descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência do acusado, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no imóvel, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
” (id. 81002990).

Com efeito, observa-se que não havia elementos que justificassem a invasão domiciliar e por isso, imperiosa a manutenção a decisão de origem que reconheceu ilicitude da medida invasiva e de todas as provas delas decorrentes.

A propósito, em caso similar, assim decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio,
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Precedentes desta Corte. 3.
"a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida."
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.) 4.
A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas
(ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). Precedentes: RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020; RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018; REsp 1.593.028/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020; AgInt no HC 530.272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020. 5.
No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante e da sentença demonstra que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial, baseados apenas em baseados apenas em denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, e no fato de que, ao ver a viatura policial, o Paciente e o corréu teriam corrido para o interior da residência do primeiro. 6. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião (18 pedras de crack embaladas, 2 tabletes de maconha e duas pedras maiores de crack) deve ser considerada ilícita.
7. Já tendo havido condenação do paciente, ancorada unicamente nas provas colhidas por ocasião do flagrante, deve a sentença ser anulada, absolvendo-se o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. 8. Posto que tanto as drogas encontradas em poder do corréu, quanto o celular do qual foram extraídas mensagens que denotariam sua dedicação ao comércio espúrio de drogas foram obtidas em virtude da mesma busca domiciliar ilegal, deve a sentença ser anulada também em relação a ele, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 645519 SP 2021/0044389-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021) – Destaquei.

Postas essas considerações, impõe-se
preservar a decisão de impronuncia
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao
recurso,
mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021